Tribunal: TJDFT
Processo: 0746712-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. DISPENSABILIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 28 da Lei 10.931/04, estabelece que “a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”.
2. No caso, por ter sido a execução instruída com a via digitalizada do contrato e com a planilha de cálculos - que aponta a evolução do débito de cada parcela; o valor atualizado da dívida; as taxas de juros contratuais e moratórios aplicadas; além dos valores amortizados e atualizados pelo executado - inexistem elementos de convicção peremptórios que consubstanciem prova pré-constituída apta para, por meio de exceção de pré-executividade, negar certeza, liquidez ou exigibilidade ao título extrajudicial exequendo.
3. Uma vez reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.